Tribunal: TJMT
Processo: 1013257-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013257-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CAROLINA DIAVAN - CPF: 570.853.581-49 (APELADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA E BAIXA DA AVERBAÇÃO DE HIPOTECA –

TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DE FEITO EXECUTIVO

– AJUIZADA AÇÃO MONITÓRIA
– ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DECLARATÓRIA
– A PRÓPRIA DEVEDORA
NOTICIOU A MONITÓRIA

PARA
COBRANÇA DA DÍVIDA – MONITÓRIA AJUIZADA
DENTRO DO
PRAZO – OBRIGAÇÃO PRINCIPAL INADIMPLIDA –
NÃO HÁ COMO RECONHECER A INEXIGIBILIDADE – PORTANTO

DEVEM SUBSISTIR OS GRAVAMES HIPOTECÁRIOS SOBRE OS BENS DADOS EM GARANTIA DA DÍVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECONHECIDA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
–

RECURSO PROVIDO.

O
STJ
consolidou o entendimento de que a prescrição da ação monitória se opera a partir do vencimento do título
, constante de dívida líquida constante de instrumento p
articular
, aplicando-se, ao caso, o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, I do CPC.

Ajuizada ação monitória
dentro do prazo
prescricional
de cinco anos, cabe destacar que
ocorreu
a interrupção da prescrição
, que
se opera pelo despacho que ordena a citação, retroagindo à data de propositura da ação, conforme o artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil.

N
ão tendo sido constatada a inexigibilidade da obrigação principal, não há como reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), nos moldes do que autoriza o art. 1.499 do Código Civil.

S
e a obrigação principal não foi integral e completamente adimplida, devem subsistir os gravames hipotecários sobre os bens dados em garantia da dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco do Brasil S/A

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4a
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação
Declaratória

ajuizada
por

Daniela Carolina
Diavan
, para
confirmar a liminar anteriormente concedida no sentido de manter a baixa da constrição de bens imóveis apontados pela autora.
P
or conseguinte, conden
ou

o
recorrente
ao pagamento das custas
, despesas e
honorários advocatícios de sucumbência, que
fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, defende o apelante que a ação restou ajuizada antes do decurso do prazo previso para o ajuizamento de ação monitória para cobrança do débito via referida ação.

Pondera que
na data do ajuizamento da ação havia transcorrido prazo prescricional tão somente para ação executiva e que o ajuizamento da ação demonstra a ciência da recorrida, devedora sobre o débito do contrato, interrompendo a prescrição para a ação monitória.

Pugna seja reconhecia a inexistência de prescrição para ação monitória com o ajuizamento da presente demanda.

Sustenta que a recorrida confessa que contratou livremente com a instituição financeira, utilizando os serviços bancários, créditos contratados e firmando a hipoteca sobre o imóvel objeto de garantia no empréstimo celebrado.

Alega a inexistência de vícios capazes de macular os serviços contratados.

Argui que os encargos contratados estão em consonância com a legislação vigente e que inexistindo vício de consentimento estão mantidas as cláusulas nos moldes ajustados.

Impugna os honorários advocatícios arbitrados na sentença, que considera extremamente excessivo.

Pede a redução dos honorários de sucumbência arbitrados.

Postula o provimento do recurso, a fim de reconhecer a ausência de fundamentos a amparar a procedência do pedido contido na inicial, bem como, para extirpar ou reduzir a condenação em honorários.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 204482827.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação declaratória
que objetiva desconstituir hipoteca gravada na matrícula de duas propriedades rurais pertencentes à parte autora/apelada, referente à CCB no 21/97130-7 e seus aditivos
, diante de alegação de prescrição, apesar do ajuizamento de ação monitória para cobrança da dívida.

Argui a apelada que deve ser desconstituída
s a s hipoteca s gravada s, n
a matrícula de no 5308
,
inscrita no Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte e
outra
gravada n
a
matrícula
de no 436, inscrita no Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis.

Narra na exordial a apelada que
quando desenvolvia atividade agrícola
celebrou
contratos, dando em garantia imóvel de sua propriedade,
em específico na
cédula de produto rural n. 13/49092-3, n. 21/97130-7 e respectivos aditivos,
oportunidade em que figurou como

avalista de
Eclair

Diavan
.

Esclarece que houve alguns aditivos à referida cédula e que o último
aditivo
pactuado entre o banco credor e o devedor principal, tinha vencimento previsto para 25
/0
4
/
2016,
que,
no entanto, não foi quitado.

Que
apenas em 2020 é que o credor resolveu instar o devedor judicialmente, por meio de ação monitória que tramita perante
o
juízo
“a quo”
sob o no 1013806-81.2020.8.11.0041,
tendo sido
a referida ação ajuizada somente em face do devedor principal, já que o título havia perdido sua força executiva.

Argui que
o credor não procedeu às baixas necessárias referentes aos aludidos imóveis.

A sentença recorrida acolheu os argumentos da apelada.

Irresignado, o banco apelante alega em seu pleito recursal que deve ser reconhecida a improcedência da ação.

Pois bem
, diante do conjunto fático-probatório dos autos, com razão o apelante.

Inicialmente, observa-se que a
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária sob no 21/97130-7, celebrada entre as partes em
28/06/2004, no valor de R$ 850.000,00, para financiamento de 02 pulverizadores Montana, modelo MA 3027-H, ajustado o pagamento em parcela única com vencimento em 15/03/2009, cujo imóvel rural
,
dado em garantia
(hipoteca), é
de propriedade da recorrida
.

A citada cédula
e seus respectivos aditivos
são
o cerne da controvérsia.

Compulsando detidamente os autos, observa que a
portou
junto ao feito,
cópia da
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária sob no 21/97130-7

junto ao
id 204482750 – pág. 08/13.

A cédula
indicada
recebeu seu primeiro aditivo
sob n. 13/49092-3, id 204482750 – pág. 16/18, com vencimento final para 15/03/2014.

O segundo aditivo, com o reescalonamento da dívida, aportou aos autos junto ao id 204482750 – pág. 21/24, passando o vencimento para 15/03/2015.

E o terceiro
aditivo
alterou
o valor devido e vencimento para 25
/
04
/
2016
, aportou junto ao id 204482750 – pág. 26/
29.

Enfatiza-se que
na exordial explica a apelada que
,

com
a outorga do aval
nos aditivos
, viu hipotecada
m
a
tr
í
culas
de sua propriedade, especificamente de números 5308 vinculada ao Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte e 436, vinculada ao Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis.

Irresignado,
o banco requerido
, ora apelante, sustenta a impossibilidade de se declarar extinta a hipoteca, posto que não vislumbra no presente caso, quaisquer das hipóteses de extinção ou exoneração
do aval
, sendo certa a impropriedade da determinação de cancelamento da hipoteca.

Segue
o recorrente
sustentando que, no tocante à alegação de prescrição do débito, imperioso frisar que

o prazo prescricional não leva à extinção da obrigação, permanecendo plenamente viável a cobrança administrativa.

Em suas razões recursais, defende o apelante que a ação restou ajuizada antes do decurso do prazo previso para o ajuizamento de ação monitória para cobrança do débito via referida ação.

Pondera que na data do ajuizamento da ação havia transcorrido prazo prescricional tão somente para ação executiva
.

Afirma
que o ajuizamento da ação
declaratória e indicação da monitória
demonstra a ciência da recorrida, devedora sobre o débito do contrato, interrompendo a prescrição para
a via
monitória.

Pugna seja reconhecia a inexistência de prescrição para ação monitória com o ajuizamento da presente demanda.

Sustenta que a recorrida confessa que contratou livremente com a instituição financeira, utilizando os serviços bancários, créditos contratados e firmando a hipoteca sobre o imóvel objeto de garantia no empréstimo celebrado.

Alega a inexistência de vícios capazes de macular os serviços contratados.

Argui que os encargos contratados estão em consonância com a legislação vigente e que inexistindo vício de consentimento estão mantidas as cláusulas nos moldes ajustados.

Firme no seu propósito, pugna pela reforma da sentença e alternativamente, caso seja confirmada a prescrição, requer seja reconhecida a licitude na cobrança de débito prescrito pela
via monitória
, uma vez que o reconhecimento de prescrição não apaga a existência da dívida, permitindo ao credor a cobrança do débito
via ação de conhecimento, monitória ou cobrança
.

Bem como, pede
seja
reconhecida a impossibilidade de baixa dos gravames, uma vez que
se encontram
condicionados ao pagamento da dívida, prescrita ou não.
E, por fim, pede seja extirpada a condenação em honorários de sucumbência.

In
casu
, mister se faz constar que o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra (LUG), dispõe que a ação cambial para a cobrança da cédula de crédito bancário prescreve em 03 (três) anos, a contar da data do seu vencimento.

O prazo prescricional aplicável para a propositura de execução de cédula de crédito rural pignoratícia hipotecária é de
03 (três) anos, a contar de seu vencimento
,
consoante disposto no art. 60 do Decreto no 167/67 c/c art.
70 da LUG.

Entretanto, transcorrido o prazo da ação executiva, compete
ainda ao credor, propor a ação monitória ou de cobrança no prazo a que alude o artigo 206, §

5o, inc. I, do C. Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”
.

Desta feita, uma
vez perdida a força executiva, o título mostra-se como uma dívida líquida, constante de documento particular, consoante orientação d
o
Superior Tribunal de Justiça
.

Com efeito, o STJ
consolidou o entendimento de que a prescrição da ação monitória se opera a partir do vencimento do título, aplicando-se, ao caso, o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, I do CPC.

"[...] 5. O prazo prescricional para exercício da pretensão

de cobrança de débito constituído por cédula de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida. (...)" (STJ - REsp 1403289/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI)
.

Não se olvida, porém, que a prescrição da execução não impede o manejo da ação monitória
.

Na hipótese narrada nos autos
a própria recorrida/autora comprovou o ajuizamento da
ação
monitória
(
Feito no
1013806-81.2020.8.11.0041
), distribuída em 25/03/2020, cujo objeto da cobrança é exatamente as cédulas, cerne desta controvérsia e seus respectivos aditivos.

A referida
ação monitória, entretanto, foi ajuizada em
25/03/2020
(id.
204482750 – pág. 01
), ainda dentro do referido prazo de cinco anos, cabendo destacar que a interrupção da prescrição se opera pelo despacho que ordena a citação, retroagindo à data de propositura da ação, conforme o artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil.

Assim, a impossibilidade de execução do título pelo decurso do tempo é incontroversa, no entanto, ainda há expectativa de recuperação o crédito, através da ação monitória, devidamente ajuizada dentro do prazo prescricional.

E, diante disso, inevitável reconhecer que ocorreu a interrupção do prazo prescricional com o despacho que ordenou a citação da monitória, que retroage a data da propositura da ação.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. TÍTULO DE CRÉDITO PRESCRITO. CRÉDITO PASSÍVEL DE COBRANÇA EM AÇÃO CAUSAL. PRETENSÃO NÃO PRESCRITA. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE E UTILIDADE DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.

1. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, o acórdão recorrido julgou com fundamentação suficiente a matéria devolvida à sua apresentação. 2. Ação cautelar de protesto proposta com o objetivo de interromper a prescrição da pretensão de cobrança de crédito representado em cédula rural hipotecária prescrita. 3. Prescrição do título de crédito que apenas encobre a pretensão de executar diretamente a obrigação cambial, não obstando a cobrança do crédito mediante ação de conhecimento ou de ação monitória. 4. A fluência do prazo de prescrição das ações causais inicia na data do vencimento da obrigação, e não da prescrição do título de crédito. 5. Incidência do prazo de prescrição
vintenária
do Código Civil de 1916 para as ações pessoais (art. 177), com aplicação da regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002. 6. Prescrição não configurada. 7. Possibilidade de buscar o cumprimento da obrigação por meio de ação causal que denota o interesse processual no ajuizamento da ação cautelar de protesto, pois a interrupção da prescrição se mostra útil e necessária à cobrança do crédito. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
”
. (REsp 1252018/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012,
DJe
31/08/2012)

O efetivo efeito da interrupção da prescrição, com vistas à cobrança pelo rito ordinário ou monitória, enseja o provimento do recurso, para o fim de reconhecer a improcedência da ação.

“
AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

AÇÃO
MONITÓRIA.

CÉDULA
DE

CRÉDITO
RURAL.
PRESCRIÇÃO. DÍVIDA

LÍQUIDA.
PRAZO
QUINQUENAL.

INCIDÊNCIA.

TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. O termo inicial do
prazo
prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto
é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da '
actio
nata'. 3. Agravo interno não provido
”
. (
AgInt

no

AREsp
n. 1.889.810/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 16/11/2022.)

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário.

3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo).

4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

5.
Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição.

6. Recurso especial conhecido e não provido
”
.

(REsp 1940996 / SP,
Rel
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 21/9/2021
)
sem destaques no original).

Diante disso, não tendo sido constatada a inexigibilidade da obrigação principal, não há como reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária)
, nos moldes do que autoriza o art. 1.499 do Código Civil.

Ademais, se a obrigação principal não
foi
integral e completamente adimplida, devem subsistir os gravames hipotecários sobre os bens dados em garantia da dívida.

Pelo exposto,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar
a sentença singular
,
reconhecer a improcedência dos pedidos da inicial
e revog
ar
a liminar concedida, no sentido de restabelecer a constrição dos bens imóveis apontados na inicial.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024